Tribunal: TJMT
Processo: 0002255-75.2019.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002255-75.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JOSE CANDIDO PEREIRA FILHO - CPF: 654.973.841-53 (APELADO), GERSON CAMILO DE PAULA - CPF: 181.226.801-78 (ADVOGADO), RAFAEL XAVIER DE PAULA - CPF: 715.284.151-91 (ADVOGADO), TIAGO XAVIER DE PAULA - CPF: 024.959.841-85 (ADVOGADO), LUCINEIDE RODRIGUES SIQUEIRA CANDIDO - CPF: 789.678.561-72 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), EVALDO DE ARAUJO SANCHEZ - CPF: 850.764.907-63 (APELANTE), MARCUS VINICIUS FERREIRA DE SOUSA - CPF: 729.328.301-63 (ADVOGADO), EVALDO DE ARAUJO SANCHEZ - CPF: 850.764.907-63 (TERCEIRO INTERESSADO), GISLENE TOQUETAO DE ARAUJO SANCHEZ - CPF: 288.364.498-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE PARA PURGAR A MORA E ACERCA DA DATA DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “
no contrato de alienação fiduciária de bem imóvel regido pela Lei n. 9.514/1997, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora”
(AgInt no AREsp 1910334/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021).

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0002255-75.2019.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO
BRADESCO S/A.,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de
Nulidade de Procedimento Extrajudicial
(Número Único 0002255-75.2019.8.11.0003), ajuizada contra o apelante por
JOSE CANDIDO PEREIRA FILHO e LUCINEIDE RODRIGUES SIQUEIRA CANDIDO
, julgou procedente o pedido, para anular o procedimento extrajudicial de consolidação em favor do Banco/apelante da propriedade do imóvel financiado pelos apelados com cláusula de alienação fiduciária, pois, no entender do MM juiz,
“a parte autora não restou intimada para purgar a mora ou quando da consolidação da propriedade do imóvel, razão pela qual, conclui-se, que o ato levado a efeito pela parte ré, em negar o direito de purgação do valor devido pelo autor de forma extrajudicial, deve ser declarado abusivo”.
A r. sentença condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10%, sobre o valor da causa (cf. Id. no 97770990).

O Banco/apelante alega que realizou todas as notificações que a Lei determina, não havendo qualquer nulidade no leilão realizado, devendo o procedimento executório extrajudicial continuar sem qualquer impedimento; aduz que “
na notificação extrajudicial constou advertência de que o não cumprimento da obrigação garante o direito de consolidação da propriedade ao credor fiduciário
”, e tendo os apelados, inclusive, confessado o inadimplemento das prestações é plenamente válida a constituição em mora.

Pede, pois,
seja provido o recurso, para que, reformada a sentença, seja o pedido julgado improcedente.

Os apelados ofertaram contrarrazões, combatendo pontualmente as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 97770995).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 14 de fevereiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Os apelados ajuizaram a presente ação anulatória contra o Banco Bradesco alegando que no dia 26/08/2010 os litigantes celebraram o “Contrato de
Crédito Pessoal com Cláusula de Hipoteca/Alienação Fiduciária de Bem Imóvel o Crédito Pessoal no 237/0252/260820102, cujo objeto fora o financiamento de R$75 mil a ser adimplido em 120 parcelas mensais e sucessivas de R$1.527,82 cada; que, a garantia recaíra sobre o imóvel matrícula no 63.390 – SRI de Rondonópolis/MT,
sucedendo, porém, que, em decorrência de dificuldades financeiras momentâneas, os autores deixaram de adimplir algumas das parcelas, mas “
sem qualquer notificação para purgar a mora, o banco realizou o leilão extrajudicial do imóvel
” (cf. Id. no 97768993 - pág. 7), ato eivado de nulidade insanável, já que não oportunizado aos autores a purgação da mora, em afronta ao estabelecido no artigo 26, da Lei 9514/97.

O Banco objetou dizendo que
“ao contrário do que alegam, os autores foram devidamente intimados a pagarem o débito, como se vê na certidão do Cartório de Registro de Imóvel de Rondonópolis (id. 41850114), diante do não pagamento do débito para purgar a mora, o Banco Réu realizou os pagamentos dos emolumentos, impostos e taxas cartorárias e consolidou o imóvel
” (cf. Id. no 97770964 - pág. 5).

Sobreveio então a sentença de procedência do pedido para anular o procedimento extrajudicial de consolidação em favor do Banco/apelante da propriedade do imóvel financiado pelos autores/apelados com cláusula de alienação fiduciária, eis que
“
a parte autora não restou intimada para purgar a mora ou quando da consolidação da propriedade do imóvel, razão pela qual, conclui-se, que o ato levado a efeito pela parte ré, em negar o direito de purgação do valor devido pelo autor de forma extrajudicial, deve ser declarado abusivo
”
(cf. Id. no 97770990).

A consolidação da propriedade do bem dado em contrato de alienação fiduciária, com a consequente realização da execução extrajudicial da garantia, somente é devida mediante o cumprimento dos requisitos estabelecidos na Lei no 9.514/97, que trata do Sistema de Financiamento Imobiliário e instituiu a alienação fiduciária do bem imóvel, e insere em um desses requisitos a intimação pessoal do devedor fiduciante, para constituição em mora, mediante a notificação extrajudicial, a qual deverá ser pessoal, ou, quando o obrigado estiver em local ignorado, incerto ou inacessível, somente, então, por edital, a teor dos §§§1o, 3o e 4o, que dispõe:

“
Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1o: Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação
.

§ 2o: O contrato definirá o prazo de carência após o qual será expedida a intimação.

§ 3o:
A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante
, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento”.

No caso, conquanto o Banco/apelante alegue que
realizou
todas as notificações que a Lei determina, não trouxe aos autos qualquer prova nesse sentido, limitando-se apenas a dizer que “
notificou os devedores para regularizarem as parcelas em atraso, sob pena do imóvel ser posto em leilão
” (sic - cf. Id. no 97770964 - pág. 5), o que apenas corrobora a irregularidade da intimação dos devedores/apelados, que não foram intimados para purgar a mora, assim também, da realização do leilão extrajudicial.

A notificação do devedor fiduciário deve ser pessoal e revestida de todas as formalidades legais, pois, trata-se da única oportunidade que lhe é dada para purgar a mora e retomar a relação contratual, e exatamente por isso que não basta o inadimplemento do devedor fiduciante, é imprescindível, também, sua constituição em mora, o que não foi comprovado no caso; a ausência de intimação pessoal do devedor para purgar a mora, torna nula a consolidação da propriedade fiduciária em nome do credor fiduciário, e por corolário, a designação do leilão extrajudicial do imóvel, já que o ato precedente não se convalidou.

Ademais, mesmo se a notificação pessoal dos devedores para purgar a mora tivesse sido perfectibilizada, ainda assim o leilão judicial estaria eivado de nulidade, já que, conforme entendimento consolidado pelo eg. STJ “
no contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei n. 9.514/1997, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora. Precedentes
” (AgInt no AREsp 1910334/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021).

A propósito:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. OBRIGATORIEDADE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei n. 9.514/1997, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora (precedentes). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 3. No caso concreto, entender que a devedora teve ciência prévia das condições da venda extrajudicial e do horário do leilão demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 490.517/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. LEI 9.514/1997. MORA. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. (...). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. 2. 3. (...). 4.Para que ocorra a consolidação da propriedade fiduciária em nome do credor, o devedor fiduciante deverá ser regularmente notificado, ato que, na alienação fiduciária de imóvel, acarreta diversos possíveis efeitos jurídicos: (a) a purgação da mora, com a retomada do contrato (§ 5o do artigo 26); (b) caso não haja pagamento, o oficial do cartório de registro certificará o evento ao credor para que adote as medidas necessárias à consolidação da propriedade em seu favor; (c) a reintegração de posse e posterior leilão do imóvel; e (d) enquanto não for extinta a propriedade fiduciária resolúvel, persistirá a posse direta do devedor fiduciante. 5. A notificação em questão, para além das consequências naturais da constituição do devedor fiduciante em mora, permite, em não havendo a purgação e independentemente de processo judicial (opera-se formalmente pela via registrária cartorial), o surgimento do direito de averbar na matrícula do imóvel a consolidação da propriedade em nome do credor notificante, isto é, do fiduciário. 6. Sob tal ótica, destaca-se a exegese perfilhada em julgado da Quarta Turma no sentido de que "a repercussão da notificação é tamanha que qualquer vício em seu conteúdo é hábil a tornar nulos seus efeitos, principalmente quando se trata de erro crasso." (REsp 1.172.025/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 29.10.2014). 7. Nos casos de alienação fiduciária regidos pela Lei n. 9.514/1997 "É nula a intimação do devedor que não se dirigiu à sua pessoa, sendo processada por carta com aviso de recebimento no qual consta como receptor pessoa alheia aos autos e desconhecida" (REsp 1531144/PB, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 28/03/2016). (...). (AgInt no REsp 1803468/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 14/06/2021).

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo inalterada a r. sentença apelada.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pelo Banco/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022